Tribunal: TJMT
Processo: 0003515-83.2013.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003515-83.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (REPRESENTANTE), LEIMAR DIONISIO SANTI SAGIN - CPF: 106.726.561-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – COBRANÇA DE DÍVIDAS LÍQUIDAS CONSTANTES DE INSTRUMENTO PÚBLICO OU PARTICULAR – RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – APARENTE EQUIVOCO – SITUAÇÃO QUE SE AMOLDA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

Consoante o que preceitua o art. 10 do CPC, revela-se indispensável, antes de reconhecer a prescrição, assegurar à exequente o exercício do contraditório, possibilitando-lhe que se manifeste sobre o lapso prescricional e comprove a eventual existência de fatos impeditivos ou suspensivos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003515-83.2013.8.11.0041

APELANTE:

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

APELADO:

LEIMAR DIONISIO SANTI SAGIN

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO
contra sentença proferida pelo juízo da 3.ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, MMº Juiz Alex Nunes de Figueiredo, lançada nos autos da Ação de Execução n.º 0003515-83.2013.8.11.0041 (Código 797146)
,
ajuizada em face de
LEIMAR DIONISIO SANTI SAGIN
, que julgou extinto o processo, com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, com fulcro no art. 487, inciso II do CPC.

O apelante, em suas razões recursais aduz que “
o juízo a quo reconheceu a prescrição intercorrente, entretanto, deixou de observar o previsto no Art. 487, parágrafo único do CPC
”, que preconiza que “
a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se
” (sic).

Ainda, elucida que “
o Magistrado sequer apontou em que período o processo permaneceu parado para reconhecer a prescrição intercorrente, fato por si só permite reformar a sentença por ausência de fundamentação
” (sic).

Argumenta que “
os fundamentos do Magistrado são contraditórios, pois reconheceu que foram realizadas inúmeras diligências para tentativa de citação da parte devedor, contudo, sem êxito. Em seguida, afirmou que a parte apelante agiu com desídia, o que não se coaduna com a prova dos autos e andamento processual
” (sic).

Aduz que a teor da Súmula nº 106 do STJ, “
a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência
” (sic).

Por outro lado, caso não acolhido referido argumento, sustenta que os honorários recursais não poderão ser majorados, tendo em vista que não houve arbitramento de honorários advocatícios na sentença.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença nos termos acima elucidados (Id. 125858156).

Sem contrarrazões, por ausência de angularização processual.

O preparo foi recolhido (Id. 125858158).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

No caso dos autos, nota-se que embora o magistrado singular tenha reconhecida a prescrição intercorrente, constata-se que a questão se amolda ao reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, razão pela qual importante tecer alguns apontamentos que ocorreram no transcurso do processo.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta pelo
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
em face de
LEIMAR DIONISIO SANTI SAGIN
, objetivando o adimplemento do Instrumento Particular de Confissão de Dívida nº 11240743980, no valor de R$ 98.412,91 (noventa e oito mil, quatrocentos e doze reais e noventa e um centavos), para pagamento em 36 parcelas mensais, com vencimento da primeira parcela em
20/09/2012
e da última em
20/08/2015
.

Sabe-se que é de cinco anos o prazo para cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, consoante art. 206, § 5º, I, do CC vigente, litteris:

“Art. 206. Prescreve:

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”;

Dessa forma, considerando que o vencimento da última parcela da confissão de dívida ocorreu em
20/08/2015
, a exequente teria até
20/08/2020
para ajuizar a presente ação.

No caso dos autos, tem-se que o feito foi protocolizado em
29/01/2013
(id. 125851838 - Pág. 2), portanto, dentro do quinquídio legal, razão pela qual restou interrompida a prescrição.

Assim, deve-se considerar que o feito foi ajuizado quando vigente o Código de Processo Civil de 1973, o qual previa, em seu artigo 219, que a citação deveria ser realizada em até 10 (dez) dias após o recebimento da ação, prazo prorrogável por, no máximo, 90 (noventa) dias, e que, transcorrido este período, não se opera a interrupção da prescrição, consoante dispositivo
litteris
:

“Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litis pendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e
interrompe a prescrição
.

§ 1º A prescrição considerar-se-á interrompida na data do despacho que ordenar a citação.

§
2º Incumbe à parte, nos dez (10) dias seguintes à prolação do despacho, promover a citação do réu
”.

Ocorre que até a data da sentença extintiva (09/08/2021), o executado não havia sido citado.

Entretanto, em que pese o reconhecimento da prescrição à pretensão executiva, denota-se que o exequente, ora apelante, não foi intimado para manifestar-se anteriormente ao
decisum
, o que viola o princípio da não surpresa.

Isso porque, o artigo 10 do Código de Processo Civil, inseriu no contraditório a garantia da não surpresa, que impõe ao Julgador o dever de provocar o debate antes da tomada de decisão, mesmo em matérias que podem ser conhecidas de ofício, confira:

“Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.

Inclusive, nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.628.094/TO, de relatoria da Min. Nancy Andrighi, vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE.
1. Execução de título extrajudicial ajuizada em 16/03/1994, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 03/05/2016 e concluso ao gabinete em 21/09/2016. 2. O propósito recursal é dizer sobre a necessidade de prévia intimação do credor-exequente, quando suspensa a execução, antes de o juiz pronunciar a prescrição intercorrente. 3. A Terceira Turma, valendo-se, por analogia, do que prevê o art. 40, § 2º, da Lei 6.830/80, firmou a tese de que, na ausência de bens penhoráveis do executado, e não tendo o juiz fixado outro prazo, a execução se suspende por 1 ano, findo o qual se inicia a contagem do prazo prescricional, nos termos da súm. 150/STF 4. Antes de pronunciar a prescrição intercorrente, deve o credor-exequente ser intimado, a fim de que, no exercício regular do contraditório, tenha a oportunidade de comprovar a eventual existência de fatos impeditivos à incidência da prescrição. Precedentes da Terceira Turma. 5. Recurso especial conhecido e provido."
(STJ REsp 1628094/TO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 25/08/2017)

No mesmo trilhar, são os precedentes deste Sodalício:

“AÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
– ARQUIVAMENTO - INÉRCIA – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS CONCRETAS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É cediço que apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao requerente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei.
Ainda que a prescrição intercorrente seja reconhecível de ofício, é indispensável a intimação da parte exequente para se manifestar acerca de possíveis fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da não surpresa.
In casu, comprovada a intimação, não há que se falar em nulidade. Para obstar a prescrição intercorrente, deveria o exequente promover diligências concretas no sentido de satisfazer o crédito perseguido”. (N.U 0039288-29.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 31/01/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - EXTINÇÃO DO FEITO –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
NÃO INCIDENTE – DEMORA DO PODER JUDICIÁRIO –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE – VIOLAÇÃO A VEDAÇÃO DECISÃO SURPRESA
- SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Como evidenciado nos autos e de acordo com a tese recursal do apelante, houve contribuição da máquina judiciária para demora, de acordo com a prática dos atos processuais, que alguns levaram anos para serem apreciados os pedidos da parte, bem como os cumprimentos dos atos.
Cediço que antes do reconhecimento de ofício da prescrição, é necessária a intimação da parte para manifestação para se evitar decisão surpresa, bem como a intimação pessoal da parte acerca da possibilidade de extinção do feito
. (TJ-MT 00028279620138110017 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 15/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
DECLARADA DE OFÍCIO –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA MANIFESTAÇÃO – VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA
E INOBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES ASSENTADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC), PROFERIDO NO RESP Nº 1.604.412/SC – DECISÃO CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. No julgamento do Incidente de Assunção de Competência no REsp nº 1604412/SC ficou definido pelo STJ que, para a declaração da prescrição intercorrente,
o exequente deve ser previamente intimado a se manifestar sobre ela, não para que dê andamento ao feito, mas para assegurar-lhe oportunidade de apresentar defesa quanto à eventual ocorrência de fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição, bem como para evitar a decisão surpresa
, o que não foi observado pelo Julgador a quo, sendo, de rigor, a cassação da decisão sentencial. (N.U 0038638-45.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)

Assim sendo, em observância ao princípio da não surpresa, deve ser assegurado ao apelante o exercício do contraditório, possibilitando-lhe que, antes de proferida a sentença, manifeste-se acerca da prescrição e comprove a eventual existência de fatos impeditivos ou suspensivos.

Diante de todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para
anular
a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo
a quo
, a fim de que se permita o exercício do contraditório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022